Tribunal: TJDFT
Processo: 0742339-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0742339-92.2022.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO SERGIO MACIEL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PAULO SÉRGIO MACIEL (ID 42184892) na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 42277452). A Defensoria Pública (ID 42550711) informou que o requerente cumpre pena total de 44 (quarenta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em razão de condenações nos processos: 94444-8/2004 (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal); 2004.07.1.000598-0 (art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, do Código Penal); 2004.05.1.002974-9 (art. 214 c/c art. 226, II, e 71 do Código Penal); 2015.05.1.009583-5 (art. 329 do Código Penal); 2004.05.1.010366-6 (art. 157, §2o, I, do Código Penal); 1.807/1996 (art. 155, §2o, III, do Código Penal); 1998.03.1.008221-6 (art. 10 da Lei n. 9.437/1997); 0734095-79.2019.8.07.0001 (art. 33 c/c 40, III, da Lei n. 11.343/2006); e 25.855-5/2004 (art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, do Código Penal). Até a presente data foi resgatado o montante de 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0000179-59.1996.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que no relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns e de 3/5 (60%) para os crimes hediondos, ante o reconhecimento de reincidência específica, nos exatos termos da atual redação do art. 112 da LEP. Asseverou que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime, já havia sido analisado e indeferido anteriormente pelo Juízo da Execução Penal (mov. 145.1). Acrescentou que o peticionante formulou, de próprio punho, pedido idêntico perante o juízo da execução penal (mov. 175.1). Contudo, uma vez esgotada a apreciação da tese em oportunidade anterior, nada a prover quanto à reiteração da pretensão. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante, em sua carta, já foi devidamente apreciado e indeferido pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial de reiteração de pedido idêntico formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator